Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. BOA-FÉ. PRESSUPOSTO NÃO SUFICIENTE PARA REAVER O BEM. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 118, do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

2. Ainda que, em um primeiro momento, seja possível vislumbrar indícios de boa-fé do apelante, é certo que tal fato, por si só, não é suficiente para lhe deferir a restituição do bem, uma vez que o automóvel permanece sendo útil para a persecução penal.

3. Na via estreita do pedido de restituição de coisa apreendida, não é possível antecipar-se ao juízo natural para examinar, de maneira adequada, a materialidade do delito de tráfico e a relação do automóvel na empreitada criminosa, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e, em maior grau, à própria persecução penal.

4. O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491).

5. Recurso desprovido.